Tribunal: TJMT
Processo: 0002457-92.2006.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002457-92.2006.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DARCY SEAWRIGHT - CPF: 751.163.598-91 (APELANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL SEKULA - CPF: 092.081.519-72 (APELADO), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0002457-92.2006.8.11.0040.

APELANTE:

DARCY SEAWRIGHT.

APELADO:

JOSÉ MIGUEL SÉKULA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – LICENCIAMENTO AMBIENTAL – CONTRATO VERBAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – INCOMPATIBILIDADE COM A EXECUÇÃO DE TODO O PROCESSO DE LICENCIAMENTO -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Não obstante a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) formalizar determinada prestação de serviços no ramo de engenharia, é cediço que ela deve estar vinculada a um contrato - ainda que verbal - mediante o qual se procedem aos ajustes relativos ao preço e à atuação a ser desenvolvida pelo profissional contratado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0002457-92.2006.8.11.0040.

APELANTE:

DARCY SEAWRIGHT.

APELADO:

JOSÉ MIGUEL SÉKULA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DARCY SEAWRIGHT
c
ontra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso

nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos n. 0002457-92.2006.8.11.0040,

movida em face de
JOSÉ MIGUEL SÉKULA
,
que julgou improcedente o pedido inicial, condenando a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa.

O Apelante sustenta, em síntese, que a existência do contrato verbal de serviços de engenharia florestal entre as partes e o inadimplemento foram objetos de confissão pelo Recorrido em sua peça de defesa, devendo se aplicar a regra do art. 334, II do CPC.

Assevera que os documentos demonstram que a ausência de expedição da licença pelo órgão ambiental se deve exclusivamente ao Apelado, que não cumpriu com as solicitações de pendências junto ao departamento responsável.

Argumenta que o ofício expedido pela Secretaria de Meio Ambiente relaciona as pendências existentes no processo administrativo e que não foram sanadas pelo Recorrido

Assevera que a documentação médica não indica a ciência inequívoca do seu estado de saúde, não podendo ser utilizado como termo inicial.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a existência da contratação do serviço e condenando o Apelado ao ressarcimento dos valores pleiteados.

A parte Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 254073677) postulando pela manutenção da r. sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Colenda Câmara:

Conforme consta dos autos, o Apelante ajuizou a presente ação, objetivando o reconhecimento da existência de contrato verbal da prestação de serviços de engenharia com o Recorrido e o seu respectivo inadimplemento, condenando a parte Apelada ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes da inexecução completa dos serviços supostamente contratados.

Para tanto, asseverou que é proprietário de duas áreas rurais e que teria firmado contrato verbal com a parte Recorrida, a fim de que esta realizasse projetos de licença de desmate, queimadas e retirada de lenha para secador, o que não foi feito.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido e condenou a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso, sustentando que a contratação restou comprovada, bem como o inadimplemento por parte do Recorrido.

Pois bem.

É
cediço que, nos termos do art. 594 do Código Civil,
"toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição"
.

A prestação dos serviços de engenharia, por sua vez, é condicionada à "Anotação de Responsabilidade Técnica" (ART) pelo serviço correspondente, nos termos do que preleciona o art. 1o da Lei no 6.496/77, senão vejamos:

"Art 1o - Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à 'Anotação de Responsabilidade Técnica' (ART)".

No mesmo sentido estabelecem os arts. 2o e 3o da Resolução CONFEA no 1025 DE 30/10/2009:

"Art. 2o A ART é o instrumento que define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

Art. 3o Todo contrato escrito ou verbal para execução de obras ou prestação de serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea fica sujeito ao registro da ART no Crea em cuja circunscrição for exercida a respectiva atividade.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao vínculo de profissional, tanto a pessoa jurídica de direito público quanto de direito privado, para o desempenho de cargo ou função técnica que envolva atividades para as quais sejam necessários habilitação legal e conhecimentos técnicos nas profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea".

Dessa forma, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) consubstancia os termos acordados para a realização de determinado serviço de engenharia ou, ainda, para o exercício de determinado cargo ou função na área.

No caso em comento, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, a parte Recorrente não apresentou documentos que comprovassem a contratação para a execução de todo o projeto de licenciamento.

Nota-se que, embora o Recorrido afirme ter havido um pacto acerca do protocolo do processo de licenciamento, tal circunstância não se faz presumir os termos da contratação e se ela engloba o processo administrativo até a sua finalização.

Nesse sentido, caberia a parte Recorrente apresentar elementos de que o acordo envolvia desde o protocolo do requerimento até a decisão final acerca da liberação do licenciamento ambiental.

Ressalta-se que as provas são, deveras, frágeis, sendo que a parte Apelante sequer produziu as provas testemunhais que dariam melhor contorno a elucidação acerca dos limites da contratação.

Ademais, é imperioso registrar que a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART citada pelo recorrente como prova da contratação, refere-se apenas à contratação de serviços de mapa e memorial descritivo,

o que não comprova o pacto verbal para a execução de todo o projeto de licenciamento junto ao órgão ambiental, como pretende o Recorrente.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para o patamar de 12% sobre o valor da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024